Tribunal: TJSP
Processo: 2275731-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – insurgência contra "decisum" que carreou recusada indcação de bens à penhora - sucos de Aleo Vera – 15.200 unidades - inconsistência – procedimento executivo a realizar-se no interesse do credor – desrespeito à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil - bens ofertados marcados por embaraçada

Ementa:

Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – insurgência contra "decisum" que carreou recusada indcação de bens à penhora - sucos de Aleo Vera – 15.200 unidades - inconsistência – procedimento executivo a realizar-se no interesse do credor – desrespeito à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil - bens ofertados marcados por embaraçada alienação - ausência de liquidez – óbice à constrição de numerário inexistente - decisão preservada - recurso improvido.